Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS HOMOLOGADOS. DECISÃO QUE POSTERGA A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO RPV APÓS A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECATÓRIO E RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 7o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a decisão que determina que se expeça o RPV, após a oitiva da parte contrária, a fim de que seja cumprida em sua integralidade e de forma célere, haja vista a ausência de maiores discussões acerca dos cálculos, eis que nitidamente estabelecidos os seus parâmetros em decisões anteriores.
2. Não há qualquer prejuízo à agravante em se aguardar a preclusão da r. decisão agravada para que se expeça a RPV em sua integralidade, máxime quando o juízo assegura à parte a reanálise do pedido de expedição do requisitório apenas quanto aos valores incontroversos em caso de impugnação à decisão.
3. Nos termos do artigo 85, § 7o, do CPC, em regra, não há fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser adotado para a requisição de pequeno valor (RPV).
4. O agravado não apresentou impugnação, o que afasta a sua condenação em honorários advocatícios, na disciplina do dispositivo acima mencionado.
5. Recurso desprovido.